Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727929-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: L. M. G., B. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: MANOELA FAUSTINA MACHADO GARCEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Supermed Administradora de Benefícios Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0721017-42.2024.8.07.0001, antecipou parte da tutela, nos seguintes termos (Id. 1981990081): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta pelos incapazes (menores de idade) L.M.G e B.M.G, representados por sua genitora, em desfavor da SUPERMED e UNIMED-RIO, conforme qualificações constantes dos autos.Formula a parte autora pedido de tutela de urgência para "abster de cancelar ou restabelecer o plano de saúde e garantir as mesmas condições de contratação com a continuidade dos tratamentos ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento dos Autores ou eventualmente que providenciem plano equivalente de idêntica cobertura e sem carência aos autores que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde" Decido. Cuida-se de plano de saúde coletivo por adesão Unimed Alfa 2 (convênio com a FESN - Federação dos Estudantes Nacional), carteirinhas com validade até 10.03.2025,no qual a ré teria notificado a resilição unilateral do contrato (ID no 198199429). Consta erro material na petição inicial em relação à prioridade de tramitação, mas sem prejuízo para cognição dos fatos relevantes. Deveras, não se pode obrigar o plano de saúde a contratar contra a sua vontade, máxime em razão do preceito constitucional que garante a liberdade e a autonomia da pessoa, respeitada a legislação de regência. Contudo, necessário garantir o atendimento aos beneficiários em tratamento e conceder prazo razoável para a migração e portabilidade prevista em Lei e sem carências, conforme regulamentado na RN no 438/2018 da ANS. No caso,não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual ante o risco à pessoa especialmente vulnerável e em tratamento contínuo, com urgência minimamente fundamentada pela médica assistente nos relatórios médicos anexados dado o potencial prejuízo à efetividade do tratamento proposto. No caso o atendimento está previsto até o dia 9 de junho de 2024, de modo que fica caracterizada a urgência. Porém, como há prazo para a efetiva ciência das empresas demandadas, não há necessidade ainda de fixação de prazo ou de multa, presumindo-se a cooperação e boa-fé. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Corte Superior firmou entendimento vinculante no sentido de que a permanência da assistência é obrigatória, confira-se: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." – Tema no 1.082 dos Recursos Repetitivos do STJ. A corroborar os fundamentos desta decisão provisória, confira-se ainda elucidativo precedente desta Corte de Justiça firmado em caso que apresenta similitude fática (autismo): AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art.8o, § 3o, 'b'). 3.O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, os agravados eram beneficiários do plano de saúde empresarial oferecido pela ré na modalidade de ambulatorial + hospitalar com obstétrica, vinculado ao microempreendedor individual do segundo agravante. 6. Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou os agravados sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure a continuidade de assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, já que o titular tem arcado com os valores contratados do plano de saúde. 7. A multa cominatória (astreinte) deve ser fixada em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. Na hipótese, a multa é compatível com a relevância do bem jurídico tutelado e a gravidade do quadro clínico do autor. A decisão deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão no 1780123, 07261319620238070000, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJe 22/11/2023) Assim, é caso de concessão parcial da tutela para a continuidade da cobertura contratual até a efetiva garantia de plena portabilidade ou migração para plano equivalente, dispensando-se o cumprimento de nova carência, sem prejuízo de nova análise com o aumento de cognição sobre os fatos relevantes, sopesando ainda o direito da entidade ré de não se manter vinculada a contrato contra a sua vontade. Não se divisa o direito de se manter as mesmas condições do anterior, apenas se garante plano equivalente e sem a necessidade de cumprimento de nova carência. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, obrigando-se a parte autora a cumprir integralmente suas obrigações pecuniárias e manter os pagamentos devidos e o custo de tratamento em caso de negativa do direito, sob pena de revogação da tutela e deslealdade processual. Diante de tais fundamentos,DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória para determinar que a parte demandada mantenha vigente a apólice da parte autora até a portabilidade ou migração para plano equivalente, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Para maior agilidade e eficiência, proceda-se também à intimação da tutela concedida via aplicativo (1a ré -WhatsApp: (21) 96595-2590; 2a ré:WhatsApp: (21) 4020-7569, e-mail: garantiadeatendimentounimedrio@atento.com.br). DEFIRO a gratuidade de justiça aos menores e prioridade de tramitação. Intervenção obrigatória do Ministério Público. Dê-se ciência e anote-se”. Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante foram rejeitados (Id. 200638400). Em suma, a Agravante alega que o cancelamento do plano de saúde dos Agravados foi determinado pela UNIMED RJ e que suas atribuições se cingem à “gestão administrativa da relação jurídica”, enfatizando que o dever de manter a assistência à saúde é da operadora de plano de saúde. Destaca a impossibilidade de manter a apólice, visto que a rescisão partiu exclusivamente da UNIMED RJ, e apenas notificou os Agravados acerca do cancelamento do plano de saúde. Narra que o cancelamento decorreu da resilição do contrato coletivo firmado entre a UNIMED RJ e a entidade a qual o Agravado é vinculado, e que, ao informar a rescisão aos Agravados, possibilitou a migração para outro plano dentro dos que administra junto à UNIMED FERJ. Alega que não se aplica, na espécie, o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082, porquanto os Agravados têm diagnóstico de TEA, circunstância que exige tratamento terapêutico continuado. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a r. decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para que a determinação contida na decisão agravada de manutenção do plano de saúde seja direcionada apenas à UNIMED RJ. Preparo comprovado (Id. 61264555). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em exame dos autos, verifica-se que ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelos Agravados. De início, é importante recordar que em se tratando de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os Agravados, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. Assim, em juízo provisório, sem desprezar a relevância da argumentação da Agravante, considero que a decisão agravada deve ser mantida, pois, nos termos do art. 34 do CDC, tanto a Agravante quanto a Unimed - RJ figuram na cadeia de fornecedores do serviço, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da contratada. Ademais, observo que ainda não houve apreciação pelo Juízo de origem acerca da alegação de que foi ofertado aos Agravados a portabilidade, sem carência, para plano de saúde similar ao atualmente contratado, de forma que resta obstada a análise da matéria apenas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. No caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois da regular instrução processual. Por outro lado, não verifico suficientemente demonstrada a urgência que justificaria a aplicação de efeito suspensivo, pois não está evidenciado que a Agravante sofrerá prejuízos se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Por fim, destaco que não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de modo unilateral, pois os Agravados são menores, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, e não podem ficar sem o plano de assistência à saúde. Em razão do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, caso queiram. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora